Tribunal: STF
Processo: AC 1422
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR.
   RECOLHIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSTRUÇÃO
   INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
Na verdade, o que
   pretendem os embargantes é rediscutir um dos fundamentos do
   acórdão impugnado, atinente à definição das partes que se
   sujeitarão ao mandado de desocupação (art. 6º do CPC).
Por outro
   lado, não ficou cabalmente demonstrada a fase processual das
   ações, incidentes e recursos em andamento nas instâncias
   intermediárias. Nessa perspectiva, a intervenção do Supremo
   Tribunal Federal poderia implicar supressão de
   instância.
Embargos rejeitados.